Tribunal: TJPA
Processo: 0059544-12.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0059544-12.2015.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PAULA FRANCINETE ROMA VASCONCELOS, VERA CRISTINA CARRAMANHO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE.

1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago;

2 - A posterior vigência da Lei Municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), não prevê a concessão da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento). Ausência de previsão legal.

3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.', e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437;

4 - Recurso conhecido, e provido à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de mandado de segurança preventivo nº 0059544-12.2015.8.14.0006 ajuizada em seu desfavor por
PAULA FRANCINETE ROMA VASCONCELOS E VERA CRISTINA CARRAMANHO E SILVA
, julgou procedente a ação.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental proposta por Paula Francinete Roma Vasconcelos e Vera Cristina Carramanho e Silva contra o Município de Ananindeua, aduzindo o no pagamento de Gratificação de Nível Superior de 60%, denominada atualmente de diferença de enquadramento, conforme a Lei nº 1.248/1995, Lei nº 851/1986 e Lei nº 2.176/2005.

A autora Paula Francinete ingressou no serviço público 26 de abril de 2012, conforme termo de posse juntado aos autos (ID. Num. 350497 - Pág. 18).

Já a autora Vera Cristina ingressou no serviço público em 1º de agosto de 2006, conforme termo de posse juntado aos autos (ID. Num. 350497 - Pág. 33).

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a tutela pleiteada.

Informações da autoridade tida como coatora (ID. Num. 350500 - Pág. 1 a 8).

Manifestou-se o Ministério Público pela procedência do mandado de segurança.

Sobreveio sentença (ID. Num. 350504 - Pág. 33 a 35) julgando procedente a ação nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para declarar o direito a receber a Gratificação pleiteada, no percentual de 60% sobre o vencimento base dos servidores. Sendo assim, condeno o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a partir de 20/10/2015, montante este a ser corrigido e atualizado na forma da Lei nº 9.494/97- Art. 1-F.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem sucumbência, devido a Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO.

Oficie-se informando a perda do objeto do agravo de instrumento.

P. R. I. CUMPRA-SE. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Ananindeua, 28/11/2016

Carlos Márcio de Melo Queiroz

Juiz de Direito Titular da 1° Vara de Família, respondendo pela Vara de Fazenda de Ananindeua”

Inconformado o Município de Ananindeua apresentou recurso de apelação (ID. Num. 350505 - Pág. 1 a 16), pugnando pela reforma do julgado.

Para tanto afirmou que quando as recorridas ingressaram no serviço público, através de concurso nos anos de 2005 e 2006 respectivamente, já era exigida a qualificação de nível superior desde o instrumento convocatório, sendo, portanto, desarrazoada a pretensão.

Ademais, a decisão foi fundamentada em legislação revogada e que a gratificação pretendida somente seria cabível para os professores que já estavam no exercício do cargo na época da regulamentação dada pela Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões ao recurso de apelo, as apeladas pugnaram pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. Num. 350506 - Pág. 1 a 4).

A relatoria do feito coube por distribuição ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Na oportunidade deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso pleiteado pelo apelante (ID. Num. 432726).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 13ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a decisão do juízo a quo, em sua totalidade. (ID. Num. 561316).

O Desembargador relatou prolatou decisão, reconhecendo a minha prevenção para atuar nos autos, remetendo os autos a Vice Presidência (ID. Num. 3128906).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (ID. Num. 3224370).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Município de Ananindeua, pelo que passo a analisar.

Pela análise dos autos, verifica-se que as autoras, ora apeladas, ingressaram com Ação Mandamental contra o Município de Ananindeua, a qual foi julgada totalmente procedente, condenando o Ente Público ao pagamento de gratificação de nível superior.

Assim, o cerne da questão controvertida nos autos cinge-se sobre a possibilidade ou não de pagamento de gratificação de nível superior as autoras, ora apeladas.

No caso concreto, constata-se que as apeladas são servidoras públicas efetivas do cargo de professor da rede municipal de ensino de Ananindeua, tendo ingressado no serviço público através dos termos de posse em 26 de abril de 2012 e 1º de agosto de 2006 respectivamente (ID. Num. 350497 - Pág. 18 e 33), razão pela qual alegam fazer jus a gratificação de nível superior de 60% (sessenta por cento), defendendo a aplicação do disposto no artigo 18, I da Lei Municipal n° 851 de 1986, verbis:

“Art. 18 Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens peculiares:

I - gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base”.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Município apelante, razão pela qual a sentença deve ser reformada, diante da ausência de previsão legal para a concessão da gratificação pleiteada, com base nos fundamentos a seguir.

Conforme antes mencionado, as autoras/apeladas são servidoras públicas do município de Ananindeua, sendo que fundamentam a sua pretensão de percepção da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento), com fundamento no citado artigo 18, inciso I da Lei municipal n° 851/1986.

Dito isso, é possível constatar que a referida lei municipal (1986) é anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, sendo relevante fazer um breve histórico da legislação municipal que regula a matéria relativa aos servidores públicos municipais.

Posteriormente, a Lei n° 851/1986, o Município de Ananindeua promulgou a Lei Municipal nº 981 de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), estabelecendo o pagamento de gratificação de nível superior aos servidores do Município (art. 63, inciso I, letra “f”), mas também que o referido benefício seria pago em escala variável fixada por Decreto do Executivo em regulamento (art. 68), senão vejamos:

“Art. 63 Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I por atividades especiais:

(...)

f) gratificações de nível superior”.

“Art. 68 A gratificação de nível superior será concedida aos funcionários efetivos e no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, em escala variável fixada por decreto do Executivo, em regulamento, desde que exerçam atividade especifica de sua área, nos termos da lei”.

Por conseguinte, o Município publicou a Lei Municipal nº 1.248/95 (Plano de Cargos e Salários), que dentre outras medidas regulou o ingresso nos cargos efetivos e a progressão na carreira dos cargos do grupo do magistério, fixando o interstício entre as faixas salarias, considerando a qualificação do professor, e para tal finalidade estabeleceu o enquadramento inicial na carreira de acordo com o nível de escolaridade e o tempo de serviço do professor, conforme se verifica do disposto no art. 14 e 15 do referido diploma legal.

Ademais, verifica-se que a citada Lei Municipal nº 1.248/95, em suas disposições finais, estabeleceu de forma expressa a revogação da Lei Municipal nº 851/86, conforme se verifica do disposto em seu artigo 44, in verbis:

“Art. 44 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

Em seguida, houve o advento da Lei Municipal nº 2176/05, de 07 de dezembro de 2005, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências, revogando, portanto, a Lei n° 1.248/95 que também tratava sobre o Plano de Cargos e Salários do citado município.

Vale destacar, ainda, o advento da Lei n° 2.177/2005, de 18 de julho de 2005, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua e dá outras providências, logo também ocorreu a revogação da Lei Municipal n° 981/1990, a qual tratava acerca do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, consoante o artigo 266,
in verbis
:

“Art. 266 - Revogadas as disposições em contrário em especial a lei 981, de 17 de dezembro de 1990.”

Dito isso, considerando que as apeladas ingressaram no cargo em 26 de abril de 2012 e 1º de agosto de 2006 respectivamente, conclui-se que serão aplicados as recorridas as disposições previstas na Lei n° 2.177/2005, a qual estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, vigente à época do seu ingresso no serviço público, sendo que o enunciado do artigo 73 define quais os adicionais e gratificações que serão concedidas aos servidores, conforme a seguir transcrito:

“DAS GRATIFICAÇÕES E DOS ADICIONAIS

Art. 73 - Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos os adicionais e as gratificações seguintes:

I - Gratificação natalina;

II - Gratificação por serviço extraordinário;

III - Adicional por tempo de serviço;

IV - Adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa;

V - Adicional noturno;

VI - Gratificação produtividade.

§ 1º As gratificações e adicionais somente se incorporarão aos vencimentos ou proventos nos casos indicados em lei.

§ 2º Aos ocupantes de cargo em comissão alheios aos quadros de pessoal permanente do Município será concedida apenas a gratificação natalina”.

Sendo assim, constata-se que o novo estatuto dos funcionários públicos de Ananindeua (Lei n° 2.177/05) não previu a vantagem pleiteada pelas autoras, ora apeladas, no caso a gratificação de nível superior de 60% (sessenta por cento).

Sobre a vigência de lei no tempo no ordenamento jurídico pátrio, verifica-se que o art. 2.º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942) estabelece que:

“Art. 2o - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2o - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.

Portanto, na hipótese dos autos, observo que ocorreu a revogação expressa da legislação anterior, ou seja, da Lei Municipal nº 851/86 pela Lei Municipal nº 1.248/95, assim como por ter regulamentado a matéria, além disso em razão da ausência de previsão legal, configurando a impossibilidade de pagamento da gratificação de nível superior pretendida pelo autor/apelado.

Por fim, ressalto que resta inviável a concessão de gratificação de nível superior ao apelado, utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais, porém que ingressaram no serviço público quando ainda havia previsão legal da gratificação de nível superior na Lei Municipal n.º 851/86, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante n° 37, in verbis:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia'.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido.” (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)”

Ademais, colaciono precedente, oriundo deste E. TJ/PA:

“APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. 1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal n.º 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago; 2 - A posterior vigência da Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal n.º 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), em nada beneficia os apelados, posto que não regularam a matéria e o nosso ordenamento jurídico não admite a repristinação tácita de Lei Municipal revogada (Lei Municipal n.º 851/86); 3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437; 4 - Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial”. (2017.00794696-86, 171.085, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-02, Publicado em 2017-03-03)

Portanto, não resta dúvida que o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86 não pode servir de base para concessão da gratificação pleiteada, pois é fato incontroverso nos autos que as apeladas ingressaram no cargo de professor do serviço público do Município de Ananindeua, sendo empossadas em 26 de abril de 2012 e 1º de agosto de 2006 respectivamente.

Assim, quando as apeladas ingressaram no serviço público já havia sido revogado o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86, desta forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020